Tribunal: TCU
Processo: 041.562/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.562/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Neves Moreira (XXX.786.854-XX); Charles Cadori (XXX.047.289-XX); Cristiane Girardi (XXX.746.069-XX); Flavia Lemos Santos (XXX.927.431-XX); Luiz Benedito Polisel (XXX.564.198-XX); Maria Cecilia Roquetto Fidelis (XXX.730.658-XX); Marizia Moreira Fernandes Costa (XXX.034.507-XX); Paulo Henrique Souza Junqueira (XXX.704.555-XX); Rodrigo da Silva Gomes (XXX.183.670-XX); Tiago Manoel Marques (XXX.935.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.